Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O réu se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condená-lo por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), isto em razão de concessão de empréstimo consignado não contratado pela parte autora, operação fraudulenta de terceiros.

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar dE complexidade da causa. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza, uma vez que foi contratado pela parte autora conforme documentos anexados. Ressalta que a incidência de juros sobre a condenação por danos morais deve ser a partir da data do arbitramento. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Inexiste necessidade de perícia grafotécnica para verificar de quem é a letra da suposta pessoa que assinou o contrato de empréstimo consignado para liberação do valor do empréstimo. É possível a qualquer pessoa mediana afirmar a inexistência de semelhança entre a assinatura da parte autora e aquela falsificada no documento de contratação (ID. Num. 28410666). Preliminar rejeitada.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

6. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré, referente à concessão de empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 8.272,80, com depósito na conta corrente da parte autora, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), a ser descontado do benefício previdenciário da parte autora, idosa, demonstrando o ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.

7. No caso dos autos, o dano moral restou configurado, porque em se tratando de uma Instituição Financeira, ao invés de terem providenciado o estorno de tal quantia da conta corrente da parte autora, o que resolveria o problema, a mesma foi obrigada a se deslocar para um banco físico para devolver a quantia pagando boleto, em pleno auge da segunda onda da pandemia do COVID/19, no Distrito Federal, sendo idosa, portadora de neoplasia maligna (ID. Num. 28410485 - Pág. 12), com dificuldades de locomoção, em virtude de doença nos pés, chamado de fascite plantar com esporão de calcâneo e com dor em cervical, causando sofrimento físico e transtornos que vão além do mero aborrecimento.

8. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), para indenização pelo dano moral, não merece reforma, porque se afigura como módico, considerando se tratar de instituição financeira, que agiu de forma ilícita, ao falsificar assinatura através de preposto da empresa, para concessão de empréstimo consignado, não contratado.

9. Quanto à incidência dos juros de mora ser a partir do arbitramento, não prospera, tendo em vista que a sentença está em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e art. 405 do Código Civil. Isto em razão de a parte ré ter inadimplido contrato de conta corrente, concedendo empréstimo não contratado.

10. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.